Tribunal: STF
Processo: RE 561751
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 8, fl. 11):
    “AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SALÁRIO-FAMÍLIA. ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR. ADICIONAL DE NATALIDADE. INDENIZAÇÃO DE MORADIA. ART. 27, IX, DA PORTARIA N.° 1.014/97. DEPENDENTE CARACTERIZADO COMO ARRIMO DE MORADIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DE PROTEÇÃO À FAMÍLIA. ART. 5°, CAPUT, E 226 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. Agravo a que se nega provimento”.
    No caso concreto, o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade do inciso IX do art. 27 das Instruções Gerais para a Prorrogação do Tempo de Serviço Militar, que estabelece, como requisito para prorrogação do tempo de serviço para militares temporários, que não tenham dependentes que os caracterizem como arrimo de família (Vol. 8).
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 8, fl. 1):
    “Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente ação ordinária para condenar a União Federal a pagar ao autor as vantagens relativas à indenização de moradia, salário-família, assistência pré-escolar e adicional de inatividade, a contar de 04/09/98, tendo considerado a prescrição quinquenal para aquelas parcelas anteriores aos cinco anos que precederam o ajuizamento da ação.
    Manifestou-se o MM. Juízo a quo pela inconstitucionalidade da norma contida no inciso IX do art. 27 das Instruções Gerais para a Prorrogação do Tempo de Serviço Militar, por afrontar os princípios da igualdade e da proteção da família e o da isonomia.
    Por meio do acórdão de fls. 76, a 3ª Turma negou provimento à apelação da União Federal e à remessa oficial, afastando a incidência do referido art. 27, IX, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade.
    A União Federal interpôs recurso extraordinário, o qual foi admitido, determinando o Il. Ministro Ayres Britto a devolução dos autos a este Tribunal para que fosse proferido novo julgamento da causa, em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal.
    (...)
    Ao tratar de questão idêntica a dos autos, no julgamento da AC n. 2001.71.09.000765-4/RS (D.J.U. 02/03/2005), proferi o seguinte voto, verbis:
    “O art. 27, inciso IX, da Portaria n. 1.014/97, que regulava a prorrogação do tempo de serviço militar, estabelece, como requisito para alguns militares temporários, que estes não devem ter dependentes que os caracterizassem como arrimo.
    Na esteira dos precedentes da Corte, tal requisito fere os princípios da isonomia e da proteção da família, previstos, respectivamente, nos arts. 5º, caput e 226 da Constituição Federal de 1988, tornando cabível a pretensão manifestada na inicial, uma vez que busca direitos remuneratórios de caráter alimentar.
    (…)”
    Recentemente, a questão foi objeto de pronunciamento da Corte Especial deste Tribunal que, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade na AC n. 2002.71.09.002518-1/RS, em 22.9.2011, de relatoria do eminente Desembargador Vilson Darós, publicado em 30.9.2011, declarou a inconstitucionalidade da expressão “não ter que o caracterizam como arrimo”, do art. 27, IX, das Instruções Gerais para Prorrogação do Tempo de Serviço Militar, aprovadas pela Portaria n. 1.014/97, cuja decisão restou assim ementada:
    (…)
    Em seu voto, manifestou-se o Il. Relator, Desembargador Federal Vilson Darós, verbis:
    “Os autores, que ingressaram nas fileiras do Exército para prestar o serviço militar obrigatório e posteriormente prorrogaram seu tempo de serviço, vieram a juízo postular o pagamento de direitos remuneratórios consistentes na indenização de moradia de 30%, salário-família, assistência pré-escolar e adicional de natalidade, a contar do nascimento de cada filho. Tais vantagens não foram requeridas na época própria, mediante declaração de dependentes, porquanto isso implicaria desengajamento do Exército, em razão do disposto no inc. IX do art. 27 das Instruções Gerais para a Prorrogação do Tempo de Serviço Militar, aprovadas pela Portaria n" l.0I4/97. 
    O presente incidente visa a examinar, em suma, se o art. 27, IX, das Instruções Gerais para a Prorrogação do Tempo de Serviço Militar, aprovadas pela Portaria n. 1.014/97, viola os arts. 5º, caput, e 226 da Constituição. Isso porque no julgamento da apelação, a 4ª Turma a) entendeu qu a omissão na declaração da existência de dependente não afrontou o princípio da boa-fé; e b) afastou a incidência do art. 27, IX, das Instruções Gerais para a Prorrogação do Tempo de Serviço Militar, aprovadas pela Portaria n. 1.014/97. Ao ser reformada tal decisão pelo E. STJ, determinou-se, apenas a observância do disposto no art. 97 da Constituição Federal. Consequentemente, restam invalidada apenas a parte daquele acórdão em que restou afastada a incidência do referido art. 27, I, sem declaração expressa de sua inconstitucionalidade.
    (…)
    Feita a ressalva de que não há prejuízo daquilo que à foi decidido independentemente da arguição de inconstitucionalidade, ou seja, de que subiste intacto o acórdão anterior na parte em que entendeu que a omissão na declaração da existência de dependente não afrontou o princípio da boa-fé, passo a enfrentar o referido inciso IX do artigo 27 das Instruções Gerais para a Prorrogação do Tempo de Serviço Militar, que possui o seguinte teor:
    (…)
    Como se vê, tal normativo condiciona a prorrogação do tempo de serviço militar à existência de dependentes que os caracterizassem como arrimo de família. Assim, os militares que não se enquadrassem nas hipóteses de exceção relacionadas nas alíneas retromencionadas, querendo permanecer vinculados ao serviço militar, só o poderiam se omitissem perante a Administração a existência de dependentes, tal qual fizeram.
    Tenho que a condição de “não ter dependentes que o caracterizam como arrimo” é absolutamente inconstitucional, por afrontar os princípios da igualdade e da proteção à família, assegurados nos artigos 5º, caput, e 226 da Constituição da República Federativa do Brasil.
    (…)
    É certo que a atividade militar guarda suas peculiaridades e sujeita-se a regramento próprio, porém tal ordenamento não pode malferir os direitos fundamentais previstos na Carta Magna os quais se revelam norteadores de toda a legislação infraconstitucional.
    Desse modo, o requisito em questão – não ter dependentes que o caracterizem como arrimo – mostra-se maculado pela inconstitucionalidade, tanto no que se refere ao princípio insculpido no art. 5º, caput, quanto no disposto no art. 226, ambos de nossa Constituição vigente, porquanto desproporcional, mesmo consideradas as peculiaridades das atividade a serem exercidas, as quais, creio, não sofrem qualquer prejuízo, são desempenhadas satisfatoriamente a despeito de os militares temporários terem filhos.
    Acrescente-se que o requisito em questão para a prorrogação do tempo de serviço militar não foi excluído pela Portaria n.° 426, de 15 de agosto de 2000. As portarias até então em vigor foram revogadas pela Portaria n.° 600, de 7 de novembro 2000, que manteve excluído o referido requisito, o que somente demonstra a intenção da Administração em adequar tais condições às regras e princípios constitucionais.
    (…)
    Isso posto, voto por declarar a inconstitucionalidade da expressão “não ter dependentes que o caracterizem como arrimo”, do artigo 27, IX, das Instruções Gerais para a Prorrogação do Tempo de Serviço Militar, aprovadas pela Portaria n. 1014/97.”
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 9, fl. 2), foram parcialmente acolhidos apenas para determinar a juntada do acórdão do referido Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 2002.71.09.002518-1 (Vol. 10).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 12, fl. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a UNIÃO alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 142; 143; e 226, da Constituição Federal. 
    Preliminarmente, sustenta que embora o acórdão recorrido tenha dado parcial provimento aos Embargos de Declaração, “nenhuma das omissões apontadas pelo ente público foram superadas” (Vol. 12, fl. 6). 
    No mais, defende a constitucionalidade das exigências contidas na Portaria n. 1.014/1997 do Ministério do Exército, pois, “para a prorrogação do serviço militar, na condição de militar temporário, ou seja, à luz do artigo 33 da Lei 4.357/64, existe a previsão de que sejam observados os prazos, as condições e as conveniências da Força Armada interessada. Assim, a previsão constante do inciso IX do artigo 27 da Portaria n. 1.014, de 2 de dezembro de 1997, do Exército Brasileiro, exigindo a não-condição de arrimo para o pretendente ao reengajamento, está em perfeita sintonia com a Lei do Serviço Militar integralmente recepcionada pelo Texto Constitucional de 1988” (Vol. 12, fl. 10).
    Pondera que o recorrido, de forma dolosa, declarou à Administração Militar a sua não-condição de arrimo, visando a preencher os requisitos necessários à prorrogação do serviço militar. Todavia, caso o recorrido tivesse declarado sua condição de arrimo, não teria havido a prorrogação de seu tempo de serviço, pois “ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza, à luz dos artigos 94, 102, II, 104 e 159, todos do Código Civil vigente à época dos fatos”. 
    Por esses motivos, entende ser “incabível condenação nas verbas remuneratórias fixadas em sentença e confirmadas pelo acórdão recorrido” (Vol. 12, fl. 11), já que “a permanência do autor nas fileiras não poderia gerar nenhum direito, pois apresenta como elemento determinante para a aquisição de vantagem declaração dissonante da verdade, com o claro objetivo de induzir a Administração Militar a praticar o ato de engajamento” (Vol. 12, fl. 13).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 12, fls. 4-5):
    “Em cumprimento ao disposto no artigo 543-A do Código de Processo Civil e na Emenda Regimental nº 21/RISTF, que estabelecem e regulamentam a necessidade de demonstração da repercussão geral da questão constitucional trazida pelo recurso extraordinário, impende obtemperar que os interesses postos em causa na presente demanda transcendem a relação jurídica individual existente inter partes, caracterizando o designado efeito multiplicador. Isso se evidencia pelos inúmeros outros processos em tramitação perante o Judiciário, por meio dos quais militares temporários questionam a constitucionalidade das normas legais que limitam o tempo de engajamento junto às Forças Armadas e, especificamente no caso dos autos, a Portada n° 1.014/1997 do Ministério do Exército, julgada inconstitucional em sede de controle incidental pelo Tribunal a quo (Arguição de Inconstitucionalidade ni 2002.71.09.002518-1/RS). 
    Diante disso, fica comprovada a transcendência jurídica e econômica da questão constitucional trazida pelo presente Recurso Extraordinário, a impor a necessidade de obter-se o pronunciamento definitivo desse E. Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, mormente porque a controvérsia tem fundamento direto na Constituição da República (CF, arts. 5°, 142, 143 e 226). 
    Importante considerar, ademais, que a matéria já foi conhecida por esse Pretória Excelso, que se manifestou em sentido semelhante às teses sustentadas no presente Recurso Extraordinário, a caracterizar, também por isso, a repercussão geral da questão constitucional ora suscitada, nos termos do artigo 543-A, § 3°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se o precedente firmado pelo eminente Min. Marco Aurélio, no Recurso em Mandado de Segurança n° 21.665-4/DF, in verbis: 
    […]
    Por tudo isso, entende a União estar plenamente caracterizada a relevância e a transcendência das questões constitucionais suscitadas pelo presente Recurso Extraordinário, a respaldar o juízo positivo de admissibilidade e procedimento desse pleito excepcional.”
    O Recurso Extraordinário foi admitido na origem (Vol. 14).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pela UNIÃO em demanda na qual a parte autora – ex militar temporário - postula a condenação do ente público ao pagamento de diferenças remuneratórias relativas à indenização de moradia, salário-família, assistência pré-escolar e adicional natalino, ao fundamento de que o art. 27, IX, das Instruções Gerais para a Prorrogação do Tempo de Serviço Militar (Portaria 1.014/1997) - o qual prevê que o pretendente ao engajamento não seja arrimo de família -, viola os princípios da isonomia e da proteção à família.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de novembro de 2022. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente